Tribunal: CARF
Processo: 11610.007608/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007608/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.300 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RETENÇÕES NA FONTE - SALDO NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-44.359 da 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
através de várias PER/DCOMP.
O crédito não homologado corresponde a R$29.468,15, isto porque a ora
recorrente não teria tributado parte das receitas financeiras auferidas no período.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007608/2009-40
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007608/2009-40

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma ter
oferecido à tributação, sob a rubrica outras receitas financeiras, o valor de R$3.848.867,52 e que
o valor do IRRF foi de R$859.339,40 (valor original). Assim, argumenta que os impostos retidos
se transformaram em crédito porque a empresa apurou um prejuízo fiscal no montante de
R$ 7.472.196,51, conforme DIPJ.
Afirma que o valor de R$ 859.339,40 é composto de R$ 642.938,74, relativos à
retenções de rendimentos de aplicações financeiras, e de R$ 216.400,66, decorrentes de
retenções de serviços prestados , conforme planilha e informes de rendimentos que seguem
anexos.
Argumenta que o agente fiscal adotou procedimento duvidoso, pois considerou,
para fins de receita não oferecida à tributação, o valor de R$ 5.400.692,23 e aplicou uma "regra
de três" para justificar seu entendimento acerca da homologação parcial dos créditos passíveis de
compensação tributária. Em conclusão:
Cumpre frisar que o equívoco cometido ganha matizes de tons mais fortes
quando analisada a questão sob a ótica de que, mesmo que estivesse correta a receita
financeira apontada pelo Sr. Auditor (R$ 5.400,692,52) ainda assim a Requerente teria
direito à compensação de 100% (cem por cento) do IR retido na fonte haja vista o
significativo prejuízo fiscal experimentado no ano-calendário em foco.
Desta feita, inexiste nos autos do processo em epígrafe qualquer elemento capaz
de conduzir ao entendimento de que o Rendimento decorrente de Receitas Financeiras
é da ordem de R$ 5.400.692,23.
A DRJ, em síntese, argumenta que a própria recorrente afirma ter oferecido à
tributação um valor a menor de receita e conclui:
O valor das receitas tributáveis e do imposto retido foi comprovado pelas
declarações prestadas pela fonte pagadora, que constam dos autos, conforme relatou a
Autoridade Fiscal:
Foi utilizada na apuração do IRPJ do exercício o IRRF no montante de R$
859.339,40, conforme declarado na ficha 12A da DIPJ 2009 (fl. 69). De acordo com
consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 70 a 72) , foi comprovado IRRF, declarado pelas
fontes pagadoras, suficiente para comprovar o montante utilizado pelo contribuinte na
apuração do IRPJ do exercício.
Entretanto as receitas financeiras correspondente às fontes apuradas, no
montante de R$ 5.400.692,23, não foi devidamente oferecida à tributação, conforme
ficha 06A da DIPJ 2009 (fl. 62)
Quanto à alegação de que no valor de R$ 3.848.867,52 estão inclusas outras
receitas sobre a quais não houve retenção do imposto, implicaria ser o valor do
imposto e contribuição passível de compensação ainda menor que o deferido pela
Autoridade Fiscal, pois a proporção de receitas declaradas sobre as tributáveis seria
ainda menor.
A recorrente foi cientificada em 27/02/2018 (fl.225) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/03/2018 (fl.258).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega O despacho decisório
menciona que as receitas de rendimentos de aplicações financeiras totalizam o montante de R$
5.400.692,23, tal valor foi determinado pelo critério da proporcionalidade, aplicando “regra de
três”, conforme (fl. 83):
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007608/2009-40

Afirma que, com base da DIPJ, verifica-se que a receita financeira total foi de
R$3.848.867,52, sendo que as receitas oriundas de aplicações financeiras totalizou o montante de
R$ 3.637.302,81 com imposto de renda retido na fonte sob o código de 6800 no valor de R$
642.938,74, as outras receitas financeiras totalizaram o montante de R$ 210.596,17 e todas as
receitas apuradas na Ficha 06 A foram integralmente oferecidas à tributação.
Nota-se na tabela acima que o auditor informa que de acordo com a DIRF os
rendimentos de aplicações financeiras totalizaram o montante de R$ 5.400.692,23, no entanto
não é isso que consta no referido extrato, conforme segue:

A seguir, justifica que os rendimentos financeiros acima não estão registrados na
sua DIPJ posto que são recursos de terceiros. Assim, afirma:
A São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, nova denominação da Empresa
Municipal de Urbanismo – EMURB, é uma empresa pública, dotada de personalidade
jurídica de direito privado. No entanto, por determinação legal, atua como gestora em
projetos de intervenções urbanas, da Prefeitura de São Paulo. Os recursos financeiros e
os rendimentos relacionados às operações urbanas e aos convênios são de propriedade
exclusiva da Prefeitura, mas conforme exposto na legislação municipal mencionada
abaixo são geridos pela Empresa, portanto, ficam depositados em contas próprias
registradas no CNPJ da Empresa. Segue abaixo a legislação que atribui a gestão dos
recursos da Prefeitura de São Paulo à empresa:
Lei Municipal 11.774 de 18 de maio de 1995 - Operação Urbana Água Branca;
Lei Municipal 15.893 de 07 de novembro de 2013 – Operação Urbana Água
Branca;
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007608/2009-40

Lei Municipal 12.349 de 06 de junho de 1997 - Operação Urbana Centro;
Lei Municipal 13.260 de 28 de dezembro de 2001 - Operação Urbana Água
Espraiada;
Lei Municipal 13.769 de 26 de janeiro de 2004 - Operação Urbana Faria Lima
Assim, afirma, os recursos são contabilizados em rubricas próprias, não sendo, em
nenhuma circunstância, considerados recursos próprios, portanto os rendimentos financeiros,
deles decorrentes, não são registrados em receita e o IRRF incidente não é utilizado pela gestora.
Conclui:
Importante destacar que a empresa passou por procedimento de fiscalização no
ano-calendário 2009, Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2012-00514-1,
para análise de tributos/contribuições: IRPJ. No referido procedimento foram
verificados todos os documentos para comprovação que os recursos mencionados
pertencem a Prefeitura de São Paulo e apenas administrados pela São Paulo
Urbanismo, não foram encontradas irregularidade quanto à contabilização das receitas
financeiras da Empresa.
Nota-se, portanto, que com base no extrato da DIRF ano-calendário 2008, não é
possível identificar o total das receitas financeiras de propriedade da empresa, e o
valor apontado no processo em epígrafe como rendimentos financeiros, no total de R$
5.400.692,23, não pode ser verificado na DIPJ 2009, ficha 06A, conforme documentos
anexados (fl. 206 – 224).
Requer a homologação integral as PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu RV, a recorrente afirma que é gestora de recursos da Prefeitura de São
Paulo e que os rendimentos financeiros decorrentes, consequentemente, não lhe pertence e cita a
legislação. Verifiquei as normas citadas e, de fato, ela é a gestora dos recursos. Como exemplo,
cito a Lei Municipal 13.769/2004, art. 16:
Art. 16 - Todos os recursos arrecadados em função do disposto nesta lei e os referentes
à comercialização de potencial adicional de construção deverão ser administrados pela
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, em conta vinculada à Operação Urbana
Consorciada Faria Lima, observado o disposto no parágrafo 1o do artigo 15.
§ 1o - Os recursos referidos no "caput" deste artigo serão aplicados exclusivamente no
pagamento de desapropriações, estudos, projetos, supervisão técnica, remuneração da
Empresa Municipal de Urbanização - EMURB e despesas do Programa de
Investimentos, constantes dos objetivos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.
§ 2o - Os recursos, enquanto não forem efetivamente utilizados, deverão ser aplicados
em operações financeiras, objetivando o aumento das receitas a serem aplicadas
conforme o disposto no parágrafo 1o deste artigo.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.300 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007608/2009-40

Portanto, parte das receitas, declaradas em DIRF, não são receitas da recorrente.
Entretanto, a compensação do IRF está condicionada à tributação das receitas e à comprovação
da retenção, consoante a Súmula CARF 80:
A Súmula CARF 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A planilha anexada (fl. 207) demonstra os valores do IRF compensados na
DIPJque formaram o saldo negativo. A recorrente afirma que a receita financeira, oferecida à
tributação, foi de R$3.848.867,52 e isto não foi contestado posto que incluído em conta de
resultado (ficha 06 A) da DIPJ.
O valor compensado foi de R$ 859.339,40 é composto de R$ 642.938,74,
relativos à retenções de rendimentos de aplicações financeiras e R$ 216.400,66, decorrentes de
retenções sobre serviços prestados, conforme planilha e informes de rendimentos anexados.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital